Tribunal: STJ
Processo: 2062900-48.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810675 - SP (2024/0464422-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UBIRAJARA INDIO NUNES
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
AGRAVADO
: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: LOURENÇO GOMES GADÊLHA DE MOURA - PE021233
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade por
ausência de demonstração de ofensa aos arts. 98 e 99 do CPC e por incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
a justiça gratuita em ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valor,
repetição de indébito e indenização moral. O valor da causa foi fixado em R$
10.607,80.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão violou os arts. 98 e 99 do
CPC ao negar a gratuidade da justiça apesar da presunção relativa de insuficiência e
dos documentos de renda reduzida e se há divergência jurisprudencial sobre a
suficiência da declaração acompanhada de elementos mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão do indeferimento da gratuidade exige reexame do conjunto fático-
probatório quanto à capacidade econômica, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53235616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 17c27fa2-bde3-4f14-9a4b-6a10c8fad504

5. A incidência da Súmula n. 7 na insurgência pela alínea
impede o conhecimento
a
do dissídio pela alínea
sobre a mesma matéria, conforme jurisprudência desta
c
Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório para avaliar a capacidade econômica da parte e o deferimento da
gratuidade da justiça. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o conhecimento
do recurso especial pela alínea
quando o dissídio depende do revolvimento da
c
moldura fática".
CF,
III,
e ; CPC, arts. 98, §§ 2o, 3o, 99,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
§§ 2o, 3o, 4o e 85, § 11.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 17c27fa2-bde3-4f14-9a4b-6a10c8fad504

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810675 - SP (2024/0464422-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UBIRAJARA INDIO NUNES
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
AGRAVADO
: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: LOURENÇO GOMES GADÊLHA DE MOURA - PE021233
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade por
ausência de demonstração de ofensa aos arts. 98 e 99 do CPC e por incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
a justiça gratuita em ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valor,
repetição de indébito e indenização moral. O valor da causa foi fixado em R$
10.607,80.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão violou os arts. 98 e 99 do
CPC ao negar a gratuidade da justiça apesar da presunção relativa de insuficiência e
dos documentos de renda reduzida e se há divergência jurisprudencial sobre a
suficiência da declaração acompanhada de elementos mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão do indeferimento da gratuidade exige reexame do conjunto fático-
probatório quanto à capacidade econômica, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52297852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:51
Código de Controle do Documento: 273cb548-efe6-4a25-99a5-26cffa077427

5. A incidência da Súmula n. 7 na insurgência pela alínea
impede o conhecimento
a
do dissídio pela alínea
sobre a mesma matéria, conforme jurisprudência desta
c
Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório para avaliar a capacidade econômica da parte e o deferimento da
gratuidade da justiça. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o conhecimento
do recurso especial pela alínea
quando o dissídio depende do revolvimento da
c
moldura fática".
CF,
III,
e ; CPC, arts. 98, §§ 2o, 3o, 99,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
§§ 2o, 3o, 4o e 85, § 11.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UBIRAJARA
INDIO NUNES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ofensa não
demonstrada aos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC e por incidência da Súmula n. 7
do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 96.
Documento eletrônico VDA52297852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:51
Código de Controle do Documento: 273cb548-efe6-4a25-99a5-26cffa077427

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em agravo de instrumento nos autos
de ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valor, repetição de
indébito e indenização moral.
O julgado foi assim ementado (fl. 26):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. “Ação declaratória de nulidade contratual c/c
restituição de valor, repetição de indébito e indenização moral”. Egrégio Juízo a quo
que proferiu decisão de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita
à parte recorrente.
NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. Embora seja desnecessária a
demonstração de estado de miserabilidade, exige-se a comprovação da impossibilidade
de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.
AGRAVANTE QUE MORA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
RENÚNCIA AO FORO PRIVILEGIADO DO CONSUMIDOR acarreta gastos
desnecessários com deslocamento até local diverso do domicílio da parte.
Circunstância que indica possibilidade de arcar com as despesas processuais, em
especial no caso dos autos, em que o valor da causa é baixo e as custas iniciais será
fixada em seu valor mínimo.
RENÚNCIA AO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DISPENSA
DOS ÓTIMOS PRÉSTIMOS DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA CONTRATAR
BANCA DE ADVOCACIA DE OUTRO ESTADO. Parte que não opta em acessar o
Poder Judiciário sem pagamento de custas. Dispensa dos serviços da Defensoria
Pública para contratar advogado particular e pagar honorários. Conduta incompatível
com a alegada hipossuficiência. Precedente deste Egrégio Colegiado Bandeirante.
INEXISTÊNCIA DE DIREITOS ABSOLUTOS NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO. Acesso à Justiça condicionado pelas normas
infraconstitucionais. Prestação de serviços pelo Poder Judiciário que é remunerado por
taxas. Assistência judiciária gratuita com status igualmente constitucional e que não
constitui benesse automática.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52297852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:51
Código de Controle do Documento: 273cb548-efe6-4a25-99a5-26cffa077427

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 98 e 99 do CPC, visto que o acórdão teria negado a gratuidade da
justiça apesar da presunção relativa de insuficiência e dos documentos que teriam
comprovado renda líquida reduzida.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a contratação de
advogado particular, a não utilização do Juizado Especial e a renúncia ao foro do
domicílio do consumidor afastariam a gratuidade, divergiu do entendimento dos
precedentes que reconhecem a presunção relativa e a suficiência da declaração
acompanhada de elementos mínimos, mencionando como paradigmas o AgRg no
e o
REsp n. 1.508.107/PR
REsp n. 1.946.162/DF.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça o direito à
gratuidade da justiça com a reforma do acórdão recorrido, bem como a atribuição de
efeito suspensivo ao especial para obstar a exigência de preparo enquanto se
examina a benesse.
Contrarrazões às fls. 76-79.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a justiça gratuita à parte autora. O valor da causa foi fixado em
R$ 10.607,80.
I - Arts. 98, §§ 2o e 3o, e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que a presunção relativa de
insuficiência, deduzida por pessoa natural, assim como os documentos de renda
líquida reduzida impõem o deferimento da gratuidade. Aduz ainda que o
indeferimento foi baseado em escolhas processuais lícitas (foro do réu, advogado
Documento eletrônico VDA52297852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:51
Código de Controle do Documento: 273cb548-efe6-4a25-99a5-26cffa077427

particular, não utilização do Juizado), dissociadas da análise da capacidade
econômica.
O acórdão recorrido concluiu pela incompatibilidade entre a alegada
hipossuficiência e a renúncia ao foro do domicílio, a contratação de advogado
particular e a não utilização do Juizado Especial, destacando também o baixo valor
das custas e a natureza relativa da presunção, mantendo o indeferimento do benefício
(fls. 26-35).
No ponto, a revisão pretendida demanda o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à efetiva incapacidade econômica e às circunstâncias do caso, o
que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
Quanto ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula n.
7 do STJ no tocante à interposição pela alínea do permissivo constitucional impede
a
o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA52297852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:51
Código de Controle do Documento: 273cb548-efe6-4a25-99a5-26cffa077427

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52297852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:51
Código de Controle do Documento: 273cb548-efe6-4a25-99a5-26cffa077427

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.810.675 / SP
Número Registro: 2024/0464422-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10197095820248260100 20240000244277 20629004820248260000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UBIRAJARA INDIO NUNES
ADVOGADO : DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
AGRAVADO
: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO : LOURENÇO GOMES GADÊLHA DE MOURA - PE021233
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:16
Código de Controle do Documento: 1c0ba755-01b9-4ea2-820a-df92e19f4b08